Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELEN MIRANDA MELO FERREIRA - CPF: 995.228.291-53 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS- CONSUMIDOR – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO QUE NÃO CONFERE VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO CAPAZ ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERO DISSABOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a consumidora Recorrente postulou a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização ante a
suposta
negativação indevida de seu nome, vez que o débito cobrado no valor de R$ 2.846,89 já havia sido quitado.

2.

Aduz, em síntese, que contratou financiamento junto ao réu no valor de R$ 28.142,39, em 48 parcelas de R$ 948,96, sendo o contrato liquidado em 25/06/2020, contudo, ainda assim foi surpreendida com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Em que pese as alegações iniciais, a Recorrente não acostou extrato capaz de comprovar a existência de inclusão do débito objeto dos autos no cadastro restritivo de crédito, não logrando êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

No caso concreto, a
inda que tenha havido negativação indevida, não deve ser acolhido o pleito indenizatório, uma vez que o documento colacionado pela autora a fim de comprovar o evento danoso (extrato de negativação id no 88555961) é insuficiente para assegurar a verossimilhança de suas alegações, mormente porque não é possível aferir as datas específicas de inclusão do apontamento e eventual negativação preexistente, ônus que lhe incumbia.

5.

Além disso, ainda no juízo
a quo
, a Autora foi intimada para apresentar documento válido, contudo, apresentou o mesmo extrato juntado na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

6.

Necessário destacar, ainda, que a instituição financeira ratificou as informações quanto a liquidação do contrato de financiamento, ainda, afirmou que não consta qualquer inclusão dos dados da Autora nos órgãos restritivos, razão pela qual, não prospera a pretensão inicial.

7.

Com efeito, a respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório,
não houve a inscrição do nome da consumidora em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização
.

8.

Pontuo que ainda que

tenha havido cobrança imprópria, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora,
ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano
.

9.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito.

10.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021